Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a inclusão do sócio no polo passivo da relação processual por meio da desconsideração da pessoa jurídica requerida na própria petição inicial ou aditamento, desde que o pedido esteja minimamente embasado em elementos que demonstrem o alegado abuso.
2. No caso concreto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se funda unicamente no encerramento irregular da empresa devedora, que não foi encontrada no endereço indicado nos cadastros oficiais. O encerramento irregular da empresa executada não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.